Tribunal: TJSP
Processo: 1505887-37.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "AUTO INFR. NÃO TRIB. - MATO ALTO" do exercício de 2012 – Município de Piracicaba – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, considerando o valor dado à causa –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "AUTO INFR. NÃO TRIB. - MATO ALTO" do exercício de 2012 – Município de Piracicaba – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184, considerando o valor dado à causa – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do que aquele adotado pelo Juízo "a quo" – Nulidade das CDA que aparelham a execução fiscal reconhecida – Ausência de indicação da data de vencimento do tributo – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202, do CTN, e 2o, § 5o, da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, o que não é o caso – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC – Recurso não provido.